Tribunal: TJSP
Processo: 1037875-48.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação Cível - Arrendamento Mercantil.

Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente - Não se há de falar em nulidade da sentença, a qual contém todos os requisitos legais necessários à extração de seu dispositivo - Embora aplicável o CDC ao caso sob exame e ainda que invertido o ônus da prova, isso, por si só, não significa que as arguições da

Ementa:
Apelação Cível - Arrendamento Mercantil.

Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente - Não se há de falar em nulidade da sentença, a qual contém todos os requisitos legais necessários à extração de seu dispositivo - Embora aplicável o CDC ao caso sob exame e ainda que invertido o ônus da prova, isso, por si só, não significa que as arguições da apelante são procedentes - Como as instituições financeiras não estão obrigadas à observância das taxas de juros máximas fixadas em lei para os negócios fora do sistema financeiro, o que é de jurisprudência assentada, os juros podiam ter sido pactuados livremente, não sendo a cobrança sob exame abusiva - Quanto à comissão de permanência, de aplicar-se a tese repetitiva fixada pelo STJ no Recurso Especial n.o 1.063.343/RS.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037875-48.2014.8.26.0114
Voto n.o 42.703 - morf
Registro: 2020.0000100338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037875-48.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CONSTRUTORA BITENCOURT DA ROCHA LTDA, é apelado BB LEASING
S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037875-48.2014.8.26.0114
Voto n.o 42.703 - morf
Apelação Cível n.o 1037875-48.2014.8.26.0114
Apelante: Construtora Bitencourt da Rocha Ltda.
Apelada: BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
Interessado:Carlos Bitencourt da Rocha Júnior
Comarca: Campinas (5a Vara Cível)
Juiz(a):
Renata Manzini
VOTO N.o 42.703
Apelação Cível - Arrendamento Mercantil.
Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito
ao juiz decidir antecipadamente - Não se há de falar em
nulidade da sentença, a qual contém todos os requisitos
legais necessários à extração de seu dispositivo - Embora
aplicável o CDC ao caso sob exame e ainda que invertido o
ônus da prova, isso, por si só, não significa que as arguições
da apelante são procedentes - Como as instituições
financeiras não estão obrigadas à observância das taxas de
juros máximas fixadas em lei para os negócios fora do
sistema financeiro, o que é de jurisprudência assentada, os
juros podiam ter sido pactuados livremente, não sendo a
cobrança sob exame abusiva - Quanto à comissão de
permanência, de aplicar-se a tese repetitiva fixada pelo STJ
no Recurso Especial n.o 1.063.343/RS.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 332/334 julgou procedente
o pedido para condenar os réus ao pagamento de R$201.561,53, além
das verbas sucumbenciais. Apela a corré Construtora Bitencourt a fls.
336/365. Contrarrazões a fls. 369/390.
É o relatório.
Não se há de falar em cerceamento de defesa.
Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz
decidir antecipadamente.
Não se há de falar em nulidade da sentença, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037875-48.2014.8.26.0114
Voto n.o 42.703 - morf
qual contém todos os requisitos legais necessários à extração de seu
dispositivo.
Embora aplicável o CDC ao caso sob exame e
ainda que invertido o ônus da prova, isso, por si só, não significa que as
arguições da apelante são procedentes.
Não tem razão a arrendatária ao insurgir-se
contra os juros utilizados no cálculo das prestações prefixadas no
contrato, uma vez que teve ciência da quantia a ser paga mensalmente e
do seu total (fl. 32).
Os
juros
moratórios
ou
compensatórios
decorrentes de inadimplemento relativo do contrato pelo devedor
fiduciante incidem sobre as prestações pactuadas, como se não
compostas por juros embutidos no preço do dinheiro. Como as
instituições financeiras não estão obrigadas à observância das taxas de
juros máximas fixadas em lei para os negócios fora do sistema
financeiro, o que é de jurisprudência assentada, os juros podiam ter sido
pactuados livremente.
Ademais, a taxa prevista no contrato não é
abusiva (fl. 07).
Quanto ao valor atualizado do débito, não se
há de obrigar o credor a receber quantia inferior àquela que lhe é devida,
sendo certo que são válidos os encargos cobrados em relação às
prestações que não foram pagas até o vencimento.
Todavia, tem razão a apelante quanto à
comissão de permanência, a qual não pode cobrar taxa variável se essa
superar a alíquota prevista no contrato. Ademais, de aplicar-se a tese
repetitiva fixada pelo STJ no Recurso Especial n.o 1.063.343/RS: “Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037875-48.2014.8.26.0114
Voto n.o 42.703 - morf
contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida cláusula
que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. A
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a)
juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite
de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos
do art. 52, §1o, do CDC” (Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. Em
12.08.2009).
De qualquer modo, a mera possibilidade de
revisão do contrato não impedia o credor de cobrar a dívida, tampouco
de pleitear a retomada do bem. Por fim, a revisão supra não representa
valor significativo diante do total da dívida, razão pela qual também não
se há de falar em responsabilidade da instituição financeira por verbas
sucumbenciais.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação, tão-somente para, em relação à comissão de permanência,
determinar a aplicação do que foi decidido no recurso especial n.o
1.063.343/RS.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica